Tribunal: TJDFT
Processo: 0736482-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SONEGAÇÃO DE PAPEL OU OBJETO DE VALOR PROBATÓRIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA ANTES DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. Se não existe infrações penais consumadas em desfavor de bens, serviços e interesses da União, não é possível acolher a tese de competência da Justiça Federal. O delito indicado na denúncia foi praticado em desfavor de unidade judiciária deste Tribunal de Justiça.
3. Conforme o art. 110, § 1o, do Código Penal, incabível o reconhecimento da prescrição retroativa antes da data de oferecimento da peça inicial acusatória.
4. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
5. Tendo o acórdão embargado analisado com percuciência toda a matéria trazida no bojo da apelação criminal não há que se cogitar de omissão, impondo-se a rejeição dos embargos de declaração.
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.